Tribunal: STF
Processo: RE 1558152
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática na qual dei provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal para reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, e, por consequência, restabelecer o acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no julgamento da Apelação Criminal n° 5143404- 62.2023.8.09.0011/GO (Doc. 131). 



    Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, que “[a] respeitável decisão monocrática ignora por completo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, que presidiu a instrução criminal, analisou pessoalmente a mochila apreendida e identificou contradições relevantes entre os depoimentos policiais” (Doc. 139, fl. 2). 



    Segundo diz, “[a]o validar uma incursão domiciliar desprovida de mandado, investigação prévia, consentimento válido ou qualquer elemento externo de corroboração, o julgado acaba por legitimar conduta policial arbitrária, fragilizando a inviolabilidade do domicílio”(Doc. 139, fl. 3). 



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração ”a fim de que sejam supridas as omissões e contradições ora apontadas, seja enfrentada expressamente a valoração probatória da sentença absolutória, conforme exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, e seja analisado o efetivo cumprimento dos requisitos objetivos do Tema 280 da Repercussão Geral” (Doc. 139, fl. 3).



    Em sequência, o embargante também interpôs agravo regimental (Doc. 141), contra a decisão monocrática (Doc. 131).



    É o relatório. Decido. 



    Conforme relatado, a parte embargante apresentou, contra a mesma decisão, duas impugnações uma em 17/07/2025, às 21:17:32 e outra em 17/07/2025, às 21:17:32 (Docs. 140 e 142).



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é uníssona no sentido da inadmissibilidade da interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, à exceção dos casos previstos em lei. Cito, nesse sentido, os seguintes julgados:



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (RE 924.435 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/08/2016)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. 1. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal, não cabe a interposição simultânea de embargos de divergência e de recurso extraordinário contra a mesma decisão judicial. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).[ (ARE 888.144-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017).



    Desse modo, o agravo regimental (Doc. 142), o qual foi interposto após os embargos, não deve ser conhecido.



    Passo à análise dos embargos de declaração (Doc. 139).



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. 



    O que se verifica no caso é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar suposta omissão, traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do Agravo Regimental e REJEITO os Embargos de Declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente